Tribunal: TJMT
Processo: 1016912-03.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016912-03.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS - CPF: 383.767.761-34 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS - CPF: 383.767.761-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
- CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE
-
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Revela-se indevida a cobrança de consumo acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança de valores supostamente devidos não preenche os requisitos para indenização por danos morais, máxime porque não identificada lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1016912-03.2022.8.11.0002

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:

GONÇALO PEDRO BRANCO DE BARROS, representado por sua curadora MARIA LUICIA CORREA DE ALMEIDA BARROS

4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, proposta por
GONÇALO PEDRO BRANCO DE BARROS, representado por sua curadora MARIA LUICIA CORREA DE ALMEIDA BARROS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou p
arcialmente p
rocedente a ação,
para declarar a inexigibilidade dos débitos referente às cobranças dos meses de janeiro/2022 no valor de R$ 3.405,35 e fevereiro/2022 no valor de R$ 1.851,21. Determinou a restituição na forma simples dos valores pagos em janeiro e fevereiro/2022 (R$ 5.256,56). Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em R$ 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apelação:

Defende, em síntese, a exigibilidade do débito impugnado, porquanto a variação do consumo se mostra dentro da normalidade e a cobrança reflete o consumo da unidade consumidora. Assevera que não incorreu em ato ilícito que enseja indenização por danos morais, máxime porque a cobrança revela o exercício regular de direito da sua atividade fim. Acrescenta, ainda, que mesmo com a inadimplência da parte autora, não suspendeu os serviços, bem como não apontou efetuou inscrição no cadastro de inadimplentes. Busca, ainda, seja alterado o critério de fixação de honorários advocatícios para o valor da condenação e não valor da causa.

Pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra a parte autora que titular da unidade consumidora de energia elétrica n. 6/376943-7 e que em janeiro de fevereiro de 2022 recebeu a cobrança de consumo elétrico superior a média normal, máxime porque em 2020 mudou-se do endereço vinculado àquela UC.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de afastar a condenação de pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Verifica-se do Histórico de Consumo que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um aumento significativo nos meses contestados.

Como consignado na r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acumulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Assim, correta a sentença que declarou inexistente os débitos para as contas impugnadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS

- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

No que diz respeito ao dever de indenizar em danos morais, nota-se que não há negativação do nome da parte autora ou interrupção do consumo no período em às faturas foram impugnadas.

Assim é o caso de afastar a condenação em danos morais imposta a requerida, máxime porque a mera cobrança indevida não enseja, por si só, o dever de indenizar se faz necessária a demonstração da ofensa a direito da personalidade.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL AFASTADO – MERA COBRANÇA - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese seja lícita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor pela concessionária de serviço público, sua legitimidade depende da demonstração do cumprimento rigoroso do procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, bem como dos corolários do devido processo legal (ampla defesa e contraditório), sendo vedada a constituição do débito por ato unilateral da empresa.
A mera cobrança indevida não enseja, por si só, a indenização por danos morais in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca de ofensa a direito da personalidade.
(N.U 1034378-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS EM VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DAS FATURAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa, devendo haver a revisão de tais faturas. Não há responsabilização civil da concessionária se não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais. (N.U 1025946-16.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito

Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

De modo que ausentes os requisitos para a reparação civil fixada na origem.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, não comporta reforma a sentença.

Posto isso,

dá-se parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024